Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ajustar a cobrança dos valores que são devidos para o autor/recorrido para três parcelas mensais de R$652,47 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) a serem descontados a partir do trânsito em julgado da sentença. Ficou autorizada a compensação das dívidas, caso em que a recorrente poderá excluir qualquer débito em nome do recorrido referente ao contrato em exame, reduzindo o valor a ser pago de indenização por danos morais para R$3.042,59 (três mil e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, que, em vez de efetuar a cobrança da dívida conforme o acordado—por meio de desconto em folha de pagamento do autor—optou por realizar a cobrança via protesto. O juízo também entendeu que o protesto, considerado indevido, é suficiente para prejudicar a honra do recorrido.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não dispunha de margem consignável nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, o que explicaria a ausência de descontos em sua folha de pagamento. Sustenta que, na ausência de margem consignável, caberia ao recorrido realizar o pagamento da parcela mensal. Ao final defende que não teria praticado qualquer ilícito, de modo que não haveria falar em dano moral indenizável.
3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 61856356. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela majoração dos danos morais.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
5. O recorrido narra em sua petição inicial que possuía um empréstimo consignado com a recorrente, que foi protestado por falta de pagamento, sem que ele tenha sido notificado da dívida. Relata que a recorrente ofereceu um acordo para pagamento, porém com um valor muito acima do devido. Afirma que suas parcelas sempre foram debitadas diretamente de seu salário e que não teve preocupação com eventuais falhas, uma vez que se tratava de empréstimo consignado. No entanto, durante três meses a recorrida não realizou os descontos devidos, resultando em juros sobre a dívida, mesmo que houvesse a margem consignável dos 30 % para que o respectivo desconto fosse realizado.
6. Ao analisar detidamente os presentes autos, percebo que a recorrente não comprovou tecnicamente a impossibilidade de realizar o desconto na folha de pagamento do recorrido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, ID. 61856107 – Pág. 7/12.
7. Percebe-se que, em meses anteriores, nos quais os vencimentos do recorrido foram inferiores aos supramencionados, os descontos ocorreram de maneira regular. Destaco que a simples informação constante do quadro “margem consignável” dos comprovantes/recibos de pagamento do recorrido, não é suficiente para sustentar a tese de defesa da recorrente. Isso se deve ao fato de que, em períodos anteriores, a margem consignável também era inferior ao estipulado no contrato, e, ainda assim, os descontos foram efetivados.
8. Sendo assim, entendo que a recorrente não cumpriu com seu ônus processual, uma vez que não demonstrou a existência de fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor/recorrido, conforme preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil.
9. Concluo, portanto, que houve um protesto indevido contra o autor/recorrido, em razão da falha cometida pela recorrente e a ausência de notificação do recorrido.
10. Segundo entendimento consolidado da Corte de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018). Dessa maneira, cabível a compensação por dano moral no particular.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, vislumbro que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos sofrido pelo recorrido e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento, que deverá incidir sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.